Tribunal: STF
Processo: RE 280294
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INCENTIVOS FISCAIS: ISENÇÕES

CONCEDIDAS PELA UNIÃO. CF, 1967, com a EC 1/69,
art. 19, § 2º. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
ISENÇÕES DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. C.F., art. 151, III.
        I. - O art. 41 do ADCT/1988 compreende todos os incentivos
fiscais, inclusive isenções de tributos, dado que a isenção é
espécie do gênero incentivo fiscal.
        II. - Isenções de tributos municipais concedidas pela
União na sistemática da Constituição de 1967  art. 19, § 2º: D.L.
406/68, art. 11, redação da Lei Compl. 22, de 1971. Incentivos
fiscais, nestes incluídas isenções. Sua revogação, com observância
das regras de transição inscritas no art. 41, §§ 1º, 2º e 3º,
ADCT/1988.
        III. - RE conhecido e provido.